Tribunal: TJMT
Processo: 1016194-17.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016194-17.2019.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Homologo o pedido de desistência (Id. 78619985), nos termos do artigo 51, X, do RITJ/MT.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 6 de março de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator